Tribunal: TJDFT
Processo: 0735932-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelas empresas rés contra a sentença que as condenando ao pagamento de R$ 5.000,00, por dano moral, em razão de inclusão indevida do nome do autor em órgãos de proteção ao crédito.
2. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não ocorreu na hipótese.
3. Não há necessidade de perícia técnica, pois perceptível que a assinatura constante das propostas de adesão (ID 13625836 – p. 2) difere, nitidamente, das firmadas pelo autor/recorrido na petição inicial e na carteira de identidade (IDs 13625821 – p. 9 e 13625822), de modo a evidenciar a falsificação grosseira. Ausência de complexidade. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais rejeitada.
4. Sobressai dos autos que as cobranças realizadas em nome do autor/recorrido e, consequentemente, sua inscrição em cadastro de proteção ao crédito ocorreram de forma indevida, uma vez que constatada a falsificação da sua assinatura. Portanto, as rés não adotaram os cuidados necessários para conferir os documentos do signatário do contrato e/ou lhes foram apresentados documentos falsos.
5. As empresas fornecedoras devem assumir os riscos da sua atividade lucrativa, não se devendo perquirir a sua culpa pelo fato danoso, mas apenas a existência da falha dos serviços prestados. A atuação de fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se encontra inserida no referido risco da atividade do fornecedor, caracterizando fortuito interno.
6. Ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome do autor/recorrido em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.
7. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação do ofendido, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, reduzo o valor do dano moral para R$ 3.000,00.
8. Quanto ao termo inicial, a correção monetária incide desde a data do seu arbitramento (súmula 362, STJ), já os juros de mora devem incidir desde a data do evento danoso, consoante súmula 54, do STJ
9. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para reduzir a indenização, por dano moral, para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.